Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712731-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SIMARA ROCHA RODRIGUES RECORRIDO: CONDOMINIO EDIFICIO MONTE NEGRO DESPACHO Considerando que a recorrente não manteve seu endereço atualizado nos autos, presume-se válida a intimação realizada por meio do mandado de ID no 55998164, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Dessa forma, aguarde-se o transcurso do prazo concedido para recolhimento em dobro do preparo recursal. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007